Tribunal: TJES
Processo: 5012844-24.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012844-24.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: WANDERSON BATISTA VITORIANO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5012844-24.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: WANDERSON BATISTA VITORIANO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO PRESIDENCIAL. NECESSIDADE DE CONSIDERAÇÃO DA PENA UNIFICADA. EXISTÊNCIA DE CRIME IMPEDITIVO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público Estadual contra decisão da 2ª Vara Criminal de Viana/ES que declarou indulto parcial das penas impostas ao reeducando Wanderson Batista Vitoriano, com fundamento no art. 9º, XV, do Decreto Presidencial nº 12.338/2024, analisando separadamente condenações distintas, sem observar a unificação da pena em curso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o decreto de indulto pode ser aplicado de forma fragmentada, com análise isolada de cada condenação, desconsiderando a unificação da pena; (ii) estabelecer se a existência de crime impeditivo (roubo majorado) inviabiliza a concessão do benefício, ainda que outras condenações pudessem, isoladamente, ser alcançadas pelo decreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A competência privativa do Presidente da República (CF/1988, art. 84, XII) confere a ele a definição dos requisitos do indulto, cabendo ao Judiciário apenas verificar objetivamente o preenchimento das condições, sem restrições ou ampliações.

O art. 7º, do Decreto 12.338/2024 exige, a soma das penas de infrações diversas até 25 de dezembro de 2024, vedando a análise fragmentada das condenações após a unificação.

A unificação de penas gera uma execução única, razão pela qual não se admite o cômputo isolado de condenações para fins de indulto.

O crime de roubo majorado, previsto no art. 157, § 2º, do Código Penal, constitui crime impeditivo, devendo ser considerado em conjunto com as demais condenações.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, em caso de unificação, a existência de crime impeditivo inviabiliza o benefício em bloco (AgRg no HC 917.505/GO, rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 10/06/2025).

O Supremo Tribunal Federal, na ADI 5.874 e na Suspensão de Liminar nº 1.698/RS, fixou que não cabe ao Judiciário ampliar hipóteses de indulto, sob pena de violar o texto expresso do decreto presidencial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A análise do indulto deve considerar a pena unificada, vedada a fragmentação de condenações isoladas.

A existência de crime impeditivo na execução unificada obsta a concessão do benefício, ainda que outras condenações, isoladamente, preencham os requisitos do decreto.

O Judiciário não pode ampliar hipóteses de indulto além das expressamente previstas pelo Presidente da República.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 84, XII; CP, arts. 155, § 4º, I, II e III; 157, § 2º; 180, caput; Lei nº 10.826/2003, art. 14; Decreto nº 12.338/2024, arts. 7º e 9º, XV.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI nº 5.874, rel. Min. Cármen Lúcia, j. 09.05.2018; STF, Suspensão de Liminar nº 1.698/RS, rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 04.02.2020; STJ, AgRg no HC nº 917.505/GO, rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 10.06.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5012844-24.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: WANDERSON BATISTA VITORIANO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de
Agravo em Execução Penal
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face da r. Decisão (Mov. 172.1, do SEEU) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Viana/ES, nos autos da Execução Penal tombada sob n° 0034731-25.2017.8.08.0035, por meio da qual declarou o indulto das penas impostas ao reeducando Wanderson Batista Vitoriano, com fundamento no art. 9º, inciso XV, do Decreto Presidencial nº 12.338/2024.

Nas razões recursais (ID 15347205, pp. 01/09) o Parquet sustenta que a decisão combatida afrontou o disposto no art. 7º, do Decreto nº 12.338/2024, porquanto desconsiderou a determinação de que as penas correspondentes a infrações diversas devem ser somadas até 25 de dezembro de 2024, não sendo possível a análise isolada de cada condenação. Ressalta que o agravado cumpre pena unificada, abrangendo condenações por delitos que inviabilizariam o indulto, razão pela qual pugna pela reforma da decisão.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, destaco que o art. 84, inciso XII, da Constituição Federal, estabelece ser de competência privativa do Presidente da República a definição dos requisitos necessários para o alcance dos benefícios do indulto e da comutação. Uma vez expedido e publicado o decreto presidencial, cabe ao magistrado singular analisar o preenchimento das exigências estipuladas, sem restringir ou alargar as hipóteses.

Em análise aos autos, observa-se que o agravante foi condenado à pena unificada de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses, atualmente em regime aberto, pela prática dos crimes previstos nos artigos 155, § 4, incisos I, II e III, art. 157, § 2º, art. 180,
caput,
todos do Código Penal, e art. 14,
caput,
da Lei nº 10.826/03 (0012874-48.2020.8.08.0024, 0006921-71.2022.8.08.0012, 0011698-06.2017.8.08.0035 e 0029893-68.2019.8.08.0035).

A decisão agravada reconheceu o indulto de forma fragmentada, relativamente às ações penais nºs 0029893-68.2019.8.08.0035, 0012874-48.2020.8.08.0024 e 0006921-71.2022.8.08.0012, com fundamento no art. 9º, XV, do Decreto Presidencial nº 12.338/2024, analisando individualmente cada condenação, e afastou a aplicação do artigo 7º, do referido Decreto, segundo o qual:

“Para fins da declaração do indulto e da comutação de pena, as penas correspondentes a infrações diversas deverão ser somadas até 25 de dezembro de 2024.”

O texto legal é expresso e não comporta relativizações. A interpretação sistemática do decreto evidencia que o indulto somente pode ser analisado à luz da situação processual consolidada do apenado na data de sua edição, considerada a unificação das penas.

Isso porque, após a unificação das penas, não se realiza o exame isolado de cada uma das condenações, tampouco se considera, individualmente, a data dos fatos a elas correspondentes.

O critério adotado pelos tribunais superiores, em especial pelo Superior Tribunal de Justiça, orienta-se no sentido de que, havendo unificação de penas, todas as condenações impeditivas devem ser consideradas de forma global, como um bloco único.

Não se admite, portanto, a fragmentação da pena para análise do requisito objetivo, pois, uma vez unificadas, as penas passam a compor uma nova e única execução penal, sendo inviável identificar, dentro desse somatório, o marco inicial de cumprimento de cada condenação específica.

Assim, o cômputo do tempo necessário para a concessão de benefícios deve incidir sobre o total da reprimenda unificada, respeitado o óbice decorrente da existência de crime impeditivo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme nesse sentido, conforme ilustra o seguinte julgado:

“O crime impeditivo deve ser considerado tanto nos casos de concurso de crimes quanto em unificação de penas por condenações diversas, impedindo a concessão do indulto antes do cumprimento da pena do crime impeditivo.” (AgRg no HC n. 917.505/GO, rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 10/6/2025, DJEN de 17/6/2025.)

No caso em exame, além das condenações declaradas indultadas, o agravado responde pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, do Código Penal), que constitui delito impeditivo à concessão do benefício. Com a unificação das penas, tal reprimenda deve ser considerada em conjunto, de modo que a decisão de primeiro grau, ao afastar sua análise, violou o comando do art. 7º, do Decreto 12.338/2024, e desconsiderou a orientação dos tribunais superiores.

Ao deixar de aplicar corretamente o diploma presidencial, a decisão de origem acabou por conferir interpretação ampliativa a ato de clemência, hipótese vedada pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

Com efeito, na ADI 5.874, a Corte assentou que compete privativamente ao Presidente da República, com fundamento no art. 84, XII, da Constituição Federal, definir os critérios e a extensão do indulto, cabendo ao Judiciário apenas verificar o cumprimento objetivo dos requisitos estabelecidos.

No mesmo sentido, a Suprema Corte, ao apreciar a Suspensão de Liminar nº 1.698/RS, relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, deixou claro que, após a unificação das penas, a existência de condenação impeditiva inviabiliza a concessão do benefício, ainda que outra, isoladamente, pudesse se enquadrar nas hipóteses previstas.

Portanto, a decisão agravada, ao conceder o benefício, contrariou o texto expresso do Decreto 12.338/2024 e os precedentes da Suprema Corte e do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual deve ser reformada.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU PROVIMENTO
ao agravo em execução penal, para reformar a decisão recorrida e afastar o indulto concedido ao agravado Wanderson Batista Vitoriano, determinando a continuidade da execução integral das penas impostas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)